Tribunal: TJDFT
Processo: 0718521-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718521-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: M. H. D. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: JEFFERSON GONCALVES DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo no agravo de instrumento por ele interposto (ID 58926901). Tece arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada. Requer a reconsideração da decisão ou o julgamento do agravo interno pela Sexta Turma Cível (ID 59878463). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos suficientes para afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão, sem prejuízo de eventual retratação após a apresentação das contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil). Ao agravado, M. H. D. D. S., representado por JEFFERSON GONÇALVES DA SILVA, para contrarrazões ao agravo interno. Publique-se. Intimem-se Brasília-DF, 13 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator